Tribunal: TJSP
Processo: 2197802-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção da decisão que é de rigor. Possibilidade de gozo por pessoa jurídica do benefício desde que comprovada situação de necessidade, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do STJ. Pedido realizado já em fase de cumprimento de sentença. Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança de sua situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção da decisão que é de rigor. Possibilidade de gozo por pessoa jurídica do benefício desde que comprovada situação de necessidade, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do STJ. Pedido realizado já em fase de cumprimento de sentença. Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança de sua situação financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197802-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
MIGLIORINI ARTES LTDA, é agravado PAUL DENIZ YUNG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197802-74.2020.8.26.0000 -Pindamonhangaba - Voto: no
2
Voto n.o 23486
Agravo de Instrumento 2197802-74.2020.8.26.0000
Pindamonhangaba
Agravante: Migliorini Artes Ltda
Agravado: Paul Deniz Yung
Fábio Augusto Paci Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Manutenção da decisão que é de rigor. Possibilidade
de gozo por pessoa jurídica do benefício desde que
comprovada situação de necessidade, nos termos do
Enunciado n° 481 da Súmula do STJ. Pedido realizado
já em fase de cumprimento de sentença. Agravante que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança
de sua situação financeira. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual, indeferiu o
pedido da empresa agravante de concessão da gratuidade da justiça (fl. 95).

Irresignada, recorre a empresa ré alegando, em suma, que está sem
faturamento, conforme DCTF juntado aos autos; que sua conta bancária está zerada,
sem qualquer movimentação; que basta afirmação da hipossuficiência para ser
beneficiada com a gratuidade de justiça; e que se analisando conjuntamente a declaração
de hipossuficiência com os documentos acostados aos autos, resta evidente que não
possui condições de arcar com as custas do processo, sobretudo, com os honorários do
perito a serem arbitrados, visto a ausência de faturamento e ausência de ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197802-74.2020.8.26.0000 -Pindamonhangaba - Voto: no
3
financeiros em sua conta bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Indeferido o pedido liminar.
É o relatório.
Inicialmente, é de se consignar que o não provimento do recurso é
patente, de modo que o julgamento neste sentido sem a oitiva da agravada não lhe traz
nenhum prejuízo.
O agravo não comporta provimento.
Desde logo, cabe consignar que a gratuidade da justiça, em
princípio, pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas.
Nesse sentido, aliás, o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê
expressamente que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Não obstante a expressa autorização sobre a possibilidade de
concessão do benefício às pessoas jurídicas, quanto a estas, persiste o ônus de
comprovar, de forma idônea, a alegada situação de insuficiência de recursos para
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).
Tanto é assim que, nos termos do §3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197802-74.2020.8.26.0000 -Pindamonhangaba - Voto: no
4
exclusivamente por pessoa natural (realce não original).
Nesse sentido:
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, previsto na Lei 1.060/1950, exige comprovação
de miserabilidade para arcar com os encargos do
processo, mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou
beneficentes. 2. A justiça gratuita é um benefício
associado à dignidade da pessoa humana, cuja extensão,
por analogia, à pessoa jurídica exige do juiz rigor
redobrado no controle das hipóteses concretas de
cabimento, com o intuito de evitar o desvirtuamento do
instituto (STJ, AgRG no REsp 1044288/SP, Segunda
Turma, Relator Herman Benjamin, DJe 17.03.2009)
(realces não originais).
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL.
NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS.
INDEFERIMENTO.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E
DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197802-74.2020.8.26.0000 -Pindamonhangaba - Voto: no
5
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa
jurídica somente é possível quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em
seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt
nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma
fundamentada, não se configurando omissão, contradição
ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/09/2019, DJe 14/10/2019) (realces não originais)
No entanto, não há prova nos autos de origem nem no presente
instrumento, a demonstrar a alegada situação de dificuldade financeira.
Com efeito, a agravante apenas trouxe Declaração de Débitos e
Crédito Tributários Federais referentes exclusivamente ao mês de janeiro de 2019 (fls.
91/93), indicando que não auferiu rendimentos no mês de janeiro de 2019; e dois
extratos referentes ao mês de fevereiro de 2020, apontando inexistir movimentação
financeira (fl. 94).
Logo, sendo dever da agravante comprovar sua difícil situação
financeira, de rigor reconhecer que os únicos dois documentos juntados são inefetivos e
insuficientes para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197802-74.2020.8.26.0000 -Pindamonhangaba - Voto: no
6
No mais, tratando-se de pedido realizado muito após as primeiras
manifestações da agravante, já que se está em fase de cumprimento de sentença, deveria
demonstrar que houve alteração de sua situação financeira a justificar o pedido apenas
no presente momento.
De fato, não se vislumbra impeditivo de que o pedido de justiça
gratuita seja efetuada em momento posterior, conforme garante o próprio artigo 99, § 1°
do Código de Processo Civil; entretanto, deve-se comprovar que a situação financeira
atual é diferente daquela vislumbrada no momento de ingresso nos autos, no qual,
inclusive, houve recolhimento de taxas, ainda que de valores baixos.
No caso em discussão, mais uma vez, há apenas documento
informando que em janeiro de 2019 a agravante não obteve ganhos em sua atividade, e
extrato de conta bancária indicando ausência de movimentação no mês de fevereiro de
2020.
Assim, porque não demonstrada a alteração para pior da sua
realidade financeira, não há que se falar em concessão da gratuidade da justiça. Nesse
sentido: TJSP, Agravo de Instrumento no 2051045-53.2016.8.26.0000, Rel. Maia da
Cunha, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 06/05/2016 e Agravo de
Instrumento no 2113499-06.2015.8.26.0000, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2015.
Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, de rigor reconhecer o
acerto da respeitável decisão, a qual deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197802-74.2020.8.26.0000 -Pindamonhangaba - Voto: no
7
Relatora